Tribunal: STF
Processo: Rcl 74040
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ferreira e Chagas Advogados alega ter o Juízo do Trabalho da 23ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, no processo n. 0010003-67.2022.5.03.0023, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADI 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, a ora beneficiária fazia parte do seu quadro societário de advogados. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a associação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    Pede, ainda, a redistribuição deste feito ao Ministro Dias Toffoli em razão de anterior distribuição da Rcl 61.511, pela mesma parte ajuizada, a propósito de controvérsia jurídica semelhante à destes autos.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Em que pese seja de competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal apreciar, em caráter definitivo, requerimentos afetos à distribuição de feitos nessa Corte, entendo que pedidos manifestamente contrários às disposições regimentais autorizam o enfrentamento do tema por parte do relator.



    O Regimento Interno desta Suprema Corte assim dispõe sobre a matéria:



    Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    O Código de Processo Civil, por sua vez, assim conceitua os institutos em tela:



    Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir 



    Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.



    Na situação em apreço, não se verificam os fenômenos processuais acima descritos. O que se observa, em verdade, é mera identidade quanto à discussão jurídica suscitada nestes autos e na Rcl 61.511, o que, por si só, não conduz à distribuição por dependência. Entendimento contrário transformaria o Ministro Relator daquela reclamação em juízo universal de todas demandas reclamatórias ajuizadas pelo reclamante por violação aos precedentes citados em sua peça inaugural. Nesse sentido, destaco: Rcl 40.360-MC, Ministro Dias Toffoli e Rcl 27.546-MC, Ministro Roberto Barroso.



    Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADC 48, na ADPF 324 e na ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Admitindo o reclamado a prestação de serviços da autora, mas afirmando que se deu na condição de autônomo, competia-lhe demonstrar o fato impeditivo ao direito vindicado, ônus do qual não se desvencilhou satisfatoriamente (art. 818, II, da CLT). 



    A Lei nº 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, prevê a figura do advogado empregado no seu artigo 18, dispondo que a relação de emprego não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. Assim, a alegada liberdade de atuação para elaboração de teses e revisão de peças não é fator apto a elidir eventual subordinação entre as partes, a qual se apresenta de forma diversa nos trabalhos de natureza eminentemente intelectual. 



    Desta forma, necessário o exame dos demais elementos da relação jurídica estabelecido a fim que se possa definir pela presença ou não dos elementos caracterizadores da relação de emprego. 



    No presente caso, não há nenhum elemento que afaste a não eventualidade e pessoalidade da autora na sua prestação de serviços, já que esses eram prestados pela própria autora, podendo ser delegadas algumas atividades apenas por outros advogados da própria equipe, conforme se verifica do depoimento da testemunha indicada pela reclamada, que declarou que “a autora podia repassar as atividades entre outros da equipe desde que fossem associados”. 



    A onerosidade também é incontroversa nos autos, cabendo destacar que eram pagos à autora valores fixos independentemente da participação nos resultados, conforme se verifica nos extratos bancários juntados com a inicial, não percebendo a autora contraprestação exclusivamente sobre os ganhos decorrentes dos feitos de que participou. 



    A existência de contraprestação fixa evidencia condição própria da relação de emprego, uma vez que é inerente ao trabalho autônomo a assunção de riscos da sua própria atividade, com variações na remuneração. 



    Note-se, ainda, da prova oral produzida pelas partes a existência da função de líderes e gestores no ambiente laboral, o que deixa entrever a existência de gestão e hierarquia das atividades. 



    Reforça esse entendimento  a exigência de cumprimento de prazos e outras diligências, conforme prints de conversas de whatsapp juntadas com a inicial, a evidenciar que a reclamante executava o seu labor sob supervisão dos seus superiores hierárquicos, na forma extraída da prova oral, situação a afastar a autonomia decorrente da condição de associada. 



    Assim, o conjunto probatório revela que a autora prestou serviços com pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação ao réu, enquadrando-se no conceito de empregado, tipificado no art. 3º da CLT, não tendo sido demonstrada de forma alegada autonomia invocada. 



    Destarte, uma vez evidenciada a existência de todos os requisitos fáticos previstos nos artigos 2º e 3º, da CLT conforme devidamente fundamentado, reconheço o vínculo de emprego da reclamante com o réu, na função de advogada, durante o período contratual de 14/09/2014 a 10/02/2020. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente